Tribunal: STF
Processo: Pet 10230
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PEDIDO DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE DEMANDAS SUJEITAS À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. “Ação Declaratória c/c Revisão da Tese de Repercussão Geral”. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.